Tribunal: TJSP
Processo: 1046087-71.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licença Prêmio
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
POLICIAL MILITAR INATIVA. LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. Não tendo a servidora gozado o período de licença-prêmio, quando em atividade, deve o Estado indenizá-lo em pecúnia. Tabela Prática do TJSP para a correção monetária e a Lei 11.960/09 para os juros de mora. Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR. Remessa necessária improvida.